Tribunal: CARF
Processo: 11330.001124/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001124/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
PRODUTOS PLÁSTICOS SIJ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
PELA
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
o valor assim arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo, no prazo
estabelecido na legislação de regência.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001124/2007-71
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001124/2007-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente às contribuições sociais
da parte de segurados contribuintes individuais (sócios gerentes) que a empresa deixou de
descontar e recolher aos cofres previdenciários, conforme determinado no art. 4° da Lei 10.666,
de 08/05/2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ, a empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado, nos termos do art. 4o da Lei 10.666/2003.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese, argumenta que:
1. Os sócios não se enquadram na categoria de Contribuinte Individual, pois
não estão a serviço da empresa, razão pela qual não se sujeitam à regra
legal aplicada, tratando-se de clara exclusão de hipótese de incidência
tributária;
2. Deve ser retificado o Auto de Infração aplicando o prazo nonagesimal ao
artigo 4o da Lei 10.666/03, devendo-se contar a partir de sua publicação,
em 09/05/2003, e com efeitos a partir de agosto de 2003;
3. A multa não se aplica sobre o tempo, mas somente quanto ao ato ilícito,
reservando-se para aquele os juros e a atualização monetária;
4. Em caráter alternativo, seja fixada a multa de caráter penal, no percentual
de 4% do valor do crédito previdenciário, sob pena de caracterização de
confisco;
5. A atualização monetária aplicando a taxa SELIC é inconstitucional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001124/2007-71

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais da parte de
segurados contribuintes individuais (sócios gerentes) que a empresa deixou de descontar e
recolher aos cofres previdenciários, conforme determinado no art. 4o da Lei 10.666, de
08/05/2003, tendo ainda como supedâneo a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 12, V, art. 21, art. 28,
III, art. 30, II e parágrafos 2o, 4o e 5o, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.876, de
26.11.99 c/c art. 4o, "caput" e parágrafo 1o da Lei n. 10.666, de 08.05.2003. Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 9o, V, art. 199, art. 214, III, parágrafos 3o e 5o, art. 216, I, parágrafos 20, 21, 23, 26,
27, 28 e 29 (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03), conforme disposto nos
Fundamentos Legais do Débito.
Segundo a Recorrente, os sócios não estão a serviço de uma empresa, motivo
porque não se sujeitam à regra legal em análise, tratando-se de clara exclusão de hipótese de
incidência tributária.
Pois bem.
Cabe esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária
não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da
incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que extrapola a
competência administrativa de julgamento.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
In casu, os sócios da Recorrente prestam-lhe serviços e, como tal, recebem uma
retribuição pela força de trabalho, conforme planilha adunada aos autos pela fiscalização. Tal
situação torna a pessoa física segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na
condição de contribuinte individual, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “f”, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Registre-se que o Relatório de Remuneração de Segurados contribuintes
individuais, encontra-se acostado às fls. 34/35 dos autos.
Importante destacar o que dispõe a Lei no 8.212/91 acerca dos contribuintes
individuais:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001124/2007-71

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
I - revogado; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - revogado. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998). (Renumerado pela Lei Complementar no 123, de 2006).
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar no 123,
de 2006). (Vide Lei no 8.213, de 1991).
O art. 4o da Lei no 10.666/2003 estabelece que a empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor assim arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo,
no prazo estabelecido na legislação de regência, senão vejamos:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Consoante se destaca, os preceitos legais estão claros, portanto, não assiste razão à
Recorrente.
Quanto ao argumento do contribuinte de que deve ser retificado o Auto de
Infração aplicando o prazo nonagesimal ao artigo 4o da Lei 10.666/03, devendo-se contar a partir
de sua publicação, em 09/05/2003, e com efeitos a partir de agosto de 2003, importante
esclarecer que a lei é resultado da conversão da Medida Provisória no 83, de 2002 e foi
respeitado o prazo nonagesimal.
No que tange à insurgência do contribuinte quanto a multa, verifica-se que sua
aplicação está de acordo com o disposto no Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II e III e, em face
do princípio da legalidade tributária, o agente autuante está plenamente vinculado à referida Lei
8.212/91, que já estabelece os percentuais de redução, de acordo com o caso concreto, devendo
ser mantida a multa como no lançamento.
Constata-se, dessa forma, que o lançamento foi realizado com base nos preceitos
legais vigentes, razão da sua subsistência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital